Tribunal: TJSP
Processo: 1031071-81.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória.
O banco não é obrigado a manter contrato de conta corrente, sendo lícito o seu encerramento. Contudo, a demora no envio da notificação ao correntista o impediu de providenciar, em tempo hábil, o redirecionamento do benefício previdenciário para outra conta bancária, causando-lhe danos morais.

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória.
O banco não é obrigado a manter contrato de conta corrente, sendo lícito o seu encerramento. Contudo, a demora no envio da notificação ao correntista o impediu de providenciar, em tempo hábil, o redirecionamento do benefício previdenciário para outra conta bancária, causando-lhe danos morais. Indenização fixada em R$10.000,00.
Não ficou evidenciado o nexo de causalidade entre o encerramento da conta bancária e a negativação do nome do correntista. A dívida que ensejou a inscrição nos cadastros de inadimplentes venceu antes mesmo do início do processo de encerramento da conta corrente. Indenização indevida nesse ponto.
O cancelamento do contrato de seguro de vida e acidentes pessoais por inadimplemento do prêmio exige a prévia notificação do segurado para purgar a mora, providência que não ficou comprovada na hipótese dos autos. Exegese da Súmula 616 do STJ. Indenização securitária devida.
A indenização do Seguro LIS, modalidade de seguro prestamista, não é devida, pois o segurado faleceu mais de um ano depois do encerramento da conta bancária à qual o seguro estava vinculado. Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.